Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR TERCEIRO COM A CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade pelos débitos relativos a serviços de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e, inexistindo alteração da titularidade contratual perante a concessionária, não cabe ao terceiro, ainda que usuário direto do serviço, a discussão em juízo de questões relativas ao contrato.
2. No caso concreto, as faturas de energia foram emitidas em nome de terceiro, enquanto a Autora da demanda principal ocupa o imóvel mediante Contrato de Compra e Venda do Fundo de Comércio de Unidade Franqueada.
3. Logo, ressoa patente a ilegitimidade da empresa ADL Comércio de Alimentos Ltda. para figurar no polo ativo da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, porquanto o contrato firmado com a concessionária de energia é titularizado por terceiro. E o mesmo fundamento justifica também a ilegitimidade passiva dela para a Reconvenção que tem por objeto a cobrança dos débitos.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. Precedente da Corte Especial do c. STJ (Tema 1.076).
5. Referida Corte Superior, na oportunidade, entendeu que o elevado valor da causa não atrai a aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15.
6. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
7. Apelações conhecidas e não providas.